Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
2. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que manteve a condenação da ré na obrigação de pagar o valor dos débitos tributários exigidos do autor no processo de execução fiscal no 0703114-56.2018.8.07.0016, bem como, em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
3. O autor aponta omissão no acórdão acerca da distribuição dos honorários entre os advogados do autor que atuaram na demanda. Informou que a primeira advogada atuou entre os dias 19/01/2021 e 09/08/2021[1] (ID 27996004) e o segundo, de 09/08/2021 até a presente data[2]. Requer a manifestação da Turma sobre a distribuição dos honorários advocatícios entre os advogados que atuaram na demanda no seu devido percentual.
4. O substabelecimento sem reservas de poderes entre os advogados que atuaram na demanda, certamente, não afeta o direito do que substabeleceu ao recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 26 do Estatuto da OAB), mas impede que eventual dissenso entre os advogados seja discutida na ação em que atuaram, mormente pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração.
5. Com efeito, eventual dissenso sobre a distribuição da verba honorária entre o advogado que substabeleceu e o que foi substabelecido sem reserva de poderes, deverá ser discutida em ação autônoma.
6. O réu, por sua vez, afirma a necessidade de manifestação da Turma no tocante à modalidade do cumprimento da obrigação, haja vista que “as partes estão transigindo para se liquidar os débitos fiscais que envolvem os imóveis em questão, por meio de REFIS, junto a SEFAZ-DF e até já houve o parcelamento substancial dos débitos fiscais existentes em nome do recorrido, tendo a embargante assumindo a responsabilidade do seu pagamento”.
7. Requer a reforma do acórdão, a fim de alterar a modalidade de cumprimento da condenação (obrigação de pagar) para a obrigação de fazer, consistente em “quitar os débitos tributários em questão - constituídos em nome do autor e também exigidos na citada Execução Fiscal no 0703114-56.2018.8.07.0016 -, diretamente junto à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, conforme vem sendo realizado via REFIS, sem prejuízo da conversão da obrigação de pagar em perdas e danos, no valor correspondente ao referido débito fiscal”.
8. Cita precedente, envolvendo as mesmas partes, no qual a 3a Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso da ré “para alterar a modalidade de cumprimento da obrigação imposta, conforme pretensão autoral” e “condenar a ré na obrigação de fazer, consistente na plena quitação dos débitos tributários constituídos em nome do autor e exigidos nas execuções fiscais no 0002041-21.2017.8.07.0018 e 0002025-67.2017.8.07.0018, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, até o limite de R$10.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de pagar em perdas e danos, no valor de R$ 7.654,44 e R$ 27.286,41, respectivamente”.
9. Reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
10. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a ré/embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial sobre o direito do autor exigir da ré o pagamento do valor da dívida tributária constituída em seu nome, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 9 a 15 da ementa.
11. Registre-se que o pedido formulado na presente ação (obrigação de pagar o valor equivalente ao débito tributário exigidos do autor no processo de execução fiscal no 0703114-56.2018.8.07.0016) difere do deduzido na petição inicial do precedente citado[3] (processo no 0701528-18.2021.8.07.0003).
12. A ré limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão, o que revela nítido interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
13. Cumpre ressaltar que não há se falar em vício, quando o acórdão impugnado, além de decidir de acordo com os pedidos deduzido na inicial, aprecia suficientemente todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da lide, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia.
14. Se os embargantes entendem ter havido erro no julgamento, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
15. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
16. Dessarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição de ambos os embargos, é medida que se impõe.
17. Embargos de declaração do autor Dari dos Santos Rocha conhecidos e rejeitados
18. Embargos de declaração da ré Cooper Monte Verde - Cooperativa Habitacional conhecidos e rejeitados.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Petição inicial (ID 25185920) e contrarrazões ao recurso inominado (ID 2518690);
[2] Contrarrazões aos embargos de declaração opostos contra acórdão do agravo interno que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 30626056); contrarrazões aos embargos de declaração opostos contra acórdão que, negou provimento ao recurso inominado, manteve a condenação do réu (ID 35345845); presentes embargos de declaração (ID 34978772).
[3] Item 17 do acórdão: “No tocante ao cumprimento da obrigação, verifica-se que o autor requereu a condenação da ré na obrigação de fazer, consistente no pagamento dos débitos tributários exigidos nos autos dos processos de execução fiscal (0002041-21.2017.8.07.0018 e 0002025-67.2017.8.07.0018)”.